Tribunal: TJDFT
Processo: 0730847-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730847-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: AUTO REGULADORA ELDORADO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0033118-35.2013.8.07.0003, indeferiu o pedido de consulta e registro de indisponibilidade de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o sistema visa conferir efetividade à execução, devendo a pesquisa ser deferida quando esgotadas as diligências disponíveis ao credor. Pondera que a decisão recorrida gera morosidade processual, bem como fere os princípios da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil. Afirma não haver sequer necessidade de comprovação do esgotamento das diligências para o deferimento da medida. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em ID 29378815 e ID 29378816. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 102092011): Trata-se de processo executivo onde postula o Exequente a determinação de indisponibilidade dos bens do Executado via CNIB. O CNIB não é ferramenta destinada a consulta de bens, mas tão somente à determinação de indisponibilidade, conforma consta expressamente dos considerandos do Provimento no 39, de 25/07/2014, que o institui e regulamenta: CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); Como se vê sua aplicação se dá em casos específicos, no caso do Processo Civil, na insolvência civil, quando o insolvente perde a administração de seus bens, e no caso das medidas cautelares. Há que se observar que a referência legislativa é ao CPC/1973, vigente à época. Sua finalidade é eminentemente cautelar, e não executória. Como se vê o processo não se enquadra em nenhum dos permissivos legais para decretação da indisponibilidade de bens. Ademais, indisponibilidade de bens em processo civil tem nome, chama-se ARRESTO, e é medida cautelar destinada a proteger o objeto da ação principal. Não só a medida é inútil ao processo, porque não há nada a proteger, eis que já se está na fase executiva e o que interessa é localizar bens, como as medidas de natureza cautelar demandam, a teor do art. 300 do CPC, a presença de verossimilhança na alegação e risco ao resultado útil ao processo. A petição nem sequer se dá ao trabalho de indicar esses requisitos, que não existem no caso. Não há a mínima evidência de dilapidação do patrimônio por parte da Executada. Assim, INDEFIRO a indisponibilidade de bens via CNIB em razão da ausência de seus pressupostos. Destarte, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de Id 56654839. Intime-se. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido para que seja realizada pesquisa junto ao sistema CNIB, em razão do caráter coercitivo de tal medida. O CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens trata-se de um sistema criado pela Corregedoria Geral de Justiça, por meio do Provimento no 39, com o fim de integrar e dar publicidade às indisponibilidades já existentes. Para que não pairem dúvidas, segue a transcrição do art. 2o do citado Provimento, o qual aborda a finalidade do sistema em questão: Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento. (...) Art. 5o As indisponibilidades de bens determinadas por magistrados, assim como seus respectivos levantamentos, deverão ser imediatamente cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel com tal finalidade às Corregedorias da Justiça dos Estados e aos Oficiais de Registros de Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade relativa a imóvel certo e determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia competente para a averbação, com indicação do nome e do CPF do titular do domínio ou outros direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da respectiva matrícula. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos membros dos Tribunais Superiores que poderão, a seu critério, encaminhar as ordens de indisponibilidade de bens imóveis, genéricas ou para incidir sobre imóveis específicos, mediante uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB ou por outra via. Desse modo, a implantação do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB tem como objetivo garantir rapidez, eficiência e qualidade no cumprimento das determinações judiciais, em homenagem à segurança jurídica. Paralelamente, deve-se consignar que se confere à parte interessada a possibilidade de consulta, mediante o pagamento de encargo, por meio de acesso ao sítio eletrônico https://www.registradores.org.br/, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão-somente pelo Judiciário. Além disso, relevante consignar que o artigo 5o do Provimento no39/2014 do CNJ estabelece que é vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel para fins de indisponibilidade de bens por Magistrados às Corregedorias de Justiça Estaduais e aos Oficiais de Registro de Imóveis, salvo para os casos de indisponibilidade de imóveis certos e determinados. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS NO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA CAUTELAR. HIPÓTESES LEGAIS. PEDIDO DE PESQUISA NO SREI - SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. DILIGÊNCIA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014 criando a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, cujos objetivos do sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. 2. O sistema CNIB não tem por finalidade a pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução singular de título executivo extrajudicial, cuja expropriação deve observar rito próprio descrito no Código de Processo Civil. Precedentes. 3. As informações constantes do banco de dados da CNIB ou SREI são acessíveis à parte credora por meio da rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, não se tratando de incumbência do julgador o acesso indistinto ao respectivos sistemas a fim de averiguar a existência de bens de devedores recalcitrantes em ações executivas ou de cumprimento de sentença, em nítida substituição das partes em seu ônus de apresentar documento essencial ao processamento da demanda. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1285928, 07220674820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE. ARTIGOS 8o E 139, INCISO IV, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ART. 5o, INCISO XV, DA CF E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme regulamentação, é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, realizando verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. 2. A CNIB é uma ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo se considerar que a exequente/agravante não é beneficiária da justiça gratuita. Precedentes desta Corte. 2.1. No mais, as outras diligências já realizadas na origem, todas frustradas, indicam que a parte executada/agravada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, o que evidencia a ausência de dados a serem apurados por meio da consulta ao banco de dados da CNIB. 3. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte do devedor, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo-se em vista que se direciona à pessoa do devedor e não de seu patrimônio, objeto por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece no caso concreto a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8° do CPC, frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido. 4. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 5. Não pode o magistrado, ao aplicar o art. 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, ao ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional, insculpida no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1359296, 07136342120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 5/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELA PARTE EXEQUENTE. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NA CNIB/CNJ. JUÍZO AINDA NÃO CREDENCIADO. PLEITO INEXEQUÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Trata-se de medida extrema que se justifica notadamente quando a parte Credora demonstra ter envidado todos os esforços possíveis no intuito de localizar bens penhoráveis do devedor, sem, todavia, obter sucesso. 2 - Verificando-se que o acesso à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é realizado de forma eletrônica, via plataforma Web, exigindo credenciamento prévio do(s) Magistrado(s) para sua utilização, a ausência de registro do Juízo no referido sistema impede a pretendida anotação de indisponibilidade de bens da Devedora no programa eletrônico. 3 - Não sendo a medida pleiteada (indisponibilidade de bens no CNIB) exequível pelo Juízo, uma vez que ainda não tem acesso ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, justifica-se o indeferimento do pedido. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1177976, 07027587520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conclui-se, com certa facilidade que o sistema CNIB não se presta para a realização de pesquisa de bens patrimoniais da parte executada, tal como pretende a agravante. Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 28 de setembro de 2021 16:51:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador